Tribunal: TJES
Processo: 5000079-58.2022.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-58.2022.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/A
RECORRIDO: ROGERIO SCHAEFFER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM COMPRA. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial: “Sustenta o autor na inicial (ID nº 1727608) e emenda à inicial (ID nº 18683669), que tentou acessar sua conta do PicPay em 28 de junho de 2022, porém, apareceu a mensagem de “acesso negado” e ao colocar sua senha, foi informado “senha incorreta”. Em vista disso, aduz que entrou em contato com a requerida, conseguindo posteriormente acessar a conta. Logo em seguida, relata ter constatado 08 (oito) compras que desconhecia a origem e procedência. Assim, verificada a realização de compras irregulares, conseguiu via site, pelo e-mail de um dos destinatários da transação, o cancelamento de 03 (três) compras. Contudo, expõe que o mesmo não ocorreu quanto às 05 (cinco) transações no valor de R$99,00 (noventa e nove reais), através do PicPay Instituição de Pagamento S/A, em benefício da empresa Abep Serviços. Diante disso, visando o cancelamento das transações, alega ter entrado em contato com a requerida, contudo, novamente obteve resposta negativa quanto ao cancelamento. Orientado pela empresa ré a abrir um boletim de ocorrência sobre os fatos, o autor assim procedeu. No mais, salienta que a dívida atinge a monta de R$1.157,21 (mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos). Requer, com base nisso, o julgamento procedente da ação, para que sejam declaradas nulas as compras supracitadas, condenando o réu ao pagamento em dobro da quantia e reparação por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), custas e honorários advocatícios”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) declarar a nulidade das compras e das cobranças realizadas na fatura do PICPAY do autor referente a destinatária Abep Serviços, B) Condenar a requerida na restituição da quantia de R$990,00, já em dobro.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
.

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Por meio do espelho de transações acostadas em ID nº 18683671 e conforme descrição das compras supostamente realizadas pelo aparelho celular do autor, através do aplicativo PicPay, identificadas em Contestação ID nº 20191264, é possível afirmar que trata-se de fraude e poderia ter facilmente sido constatação pela instituição requerida. Digo isto na medida em que as transações foram efetuadas em idêntico valor (R$99,00 - noventa e nove reais); no mesmo dia (28/06/2022) e em curto espaço de tempo, entre 16h06 até 17h16 [...] Muito embora a ré sustente que verificou a possibilidade de eventual invasão ao celular do autor, tendo descartado tal possibilidade, deixou de apresentar provas que atestem a adoção dessas medidas, circunstância que enseja, ante a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC), o acolhimento da inicial quanto a declaração de nulidade das compras e das cobranças”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)